Tribunal: TJMT
Processo: 1054996-76.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054996-76.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ARLETE DE FATIMA FURINI - CPF: 018.834.668-65 (RECORRENTE), ARLETE DE FATIMA FURINI - CPF: 018.834.668-65 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO PELO RELATOR PARA O PLENARIO VIRTUAL 25 A 28/09/2023

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TROCA DE PLANO – CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS DAS FATURAS DO PLANO CANCELADO - COBRANÇAS INDEVIDAS – BLOQUEIO DOS SERVIÇOS - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - MULTA ASTREINTES FIXADA COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A cobrança simultânea de dois planos, sendo que um foi substituído pelo outro, configura falha na prestação de serviço.

Há de se considerar a frustração do Consumidor em decorrência da não contratação e utilização dos serviços cobrados em seu plano telefônico. Essa situação ultrapassa o mero dissabor, fazendo jus à reparação pelos danos advindos de lesão de cunho extrapatrimonial.

Multa astreite aplicada diante do descumprimento da liminar.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial condenando à ré ao pagamento de indenização por danos morais (
R$ 4.000,00
), ratificando a liminar deferida, condenando a ré ao pagamento de multa (
R$ 8.000,00
), em razão do descumprimento, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, resolvendo o mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO da preliminar, pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto, bem como pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais, para:

RATIFICAR

a tutela antecipada concedida, determinando a reclamada o restabelecimento dos serviços contratados em 21/07/2022.

CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de multa pelo descumprimento da decisão judicial, no importe de R$8.000,00 (...), tornando-a definitiva.

CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (...), acrescida de correção monetária a partir desta data e juros de 1,00% a.m. a partir da citação.

Sem custas/despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 54 e 55, da Lei 9.099/1995..

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação em multa
astreites
pelo descumprimento da liminar, bem como a condenação em danos morais, em face da inexistência de ilícito.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Da análise dos autos e das provas produzidas, verifica-se que a parte autora alega que é cliente da empresa ré, e possuia o
PLANO DE INTERNET, TV, E FIXO
, tendo recebido em julho/2022, e-mails informando do término dos descontos do plano contratado.

Diante disso, procurou a ré em
21/07/2022
, sendo informada pela atendente que, para continuar com desconto, teria que migrar para um novo plano com
Celular, Internet, TV e telefone fixo
e, em contrapartida, seria cancelado o plano anterior, sendo realizada a troca de plano.

Alega que após a migração de plano, nenhum dos serviços contratados funcionaram, tendo registrado diversas reclamações, não obtendo êxito na resolução do impasse (protocolos nos 20228679298491, 20228670290504, 20228670296537, 20228658153398, 20228647747948, 20228647766900, 20228647747117, 20228587918126, 20228580529693 20228580525663 e 20228580432716.

Alega ainda, que ao entrar no aplicativo, percebeu que o plano anterior não havia sido cancelado, tendo a ré emitido e cobrado faturas.

A reclamada, por sua vez, afirma que o primeiro plano relativo ao contrato no 899937703323, já foi cancelado, mas resta saldo devedor pendente de pagamento, e que o segundo plano relativo a contrato no. 1126994189, se encontra ativo e em perfeitas condições de uso desde 27/07/2022.

No caso, cabia à reclamada a comprovação da regularidade da prestação de serviço, e da existência de débitos referentes ao plano cancelado.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao condenar a ré pelos danos morais sofridos pelo autor em razão da cobrança indevida, e de não disponibilização dos serviços contratados.

No caso,
entendo que
os danos
morais restaram caracterizados,
eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão da cobrança indevida realizada pela recorrente,
t
endo, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à empresa demandada, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2.

Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.

O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4.

Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
,
tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, em que pese a recorrente afirmar que não foi intimada pessoalmente da decisão que fixou e majorou a
astreites
. Contudo, a ré é cadastrada para receber intimação/citação eletrônica, no “
Cadastro Oficial de empresas com citação e intimações eletrônicas
”, conforme observa-se da relação de cadastro, da qual pode ser consulta no seguinte site
http://corregedoria.tjmt.jus.br/arquivo/7a07d4d2-2166-44ab-be43-bef16798f494/empresas-pdf.

Assim,
vê-se que restou descumprida a determinação judicial
, devendo a executada arcar com o pagamento da sanção pecuniária.

No entanto, tendo em vista que
a finalidade de fixação de multa é constranger o obrigado a cumprir a obrigação imposta, entendo que a multa por descumprimento da ordem judicial merece ser mantida no patamar fixado na decisão acostada no id. 176502025.

Insta consignar, por oportuno, que o Juiz pode, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, nos termos do artigo 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, correta a decisão que fixou o valor da multa em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

4. Por oportuno, salienta-se que o art. 537, § 1.o do CPC prescreve que: “§ 1o
O JUIZ PODERÁ, DE OFÍCIO
ou a requerimento,
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I -
se tornou insuficiente ou excessiva
;

5. Destarte,
tratando-se de matéria cognoscível de ofício, nada impede, a despeito do não conhecimento do recurso, que esta E. Turma Recursal reduza o valor da multa, a fim de readequá-la aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem ainda, em homenagem ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa
.

6. O Código de Processo Civil prevê uma série de medidas que tem por objetivo tentar obrigar uma das partes na relação jurídica a cumprir determinada decisão, dentre elas a que se refere o presente caso, a multa periódica prevista no artigo 537, do referido estatuto processual civil.

7. A legislação pátria não prevê critérios rígidos para determinar de que forma se valora essa multa, referindo-se, apenas, que ela seja suficiente ou compatível com a obrigação, conforme redação prevista no art. 537 do Código de Processo Civil.

8. Portanto, hei por bem reduzir,
DE OFÍCIO
, o valor da multa coercitiva para o valor correspondente ao teto dos juizados especiais, isto é, de
R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte reais)
. (TJMT - Embargos de Declaração no 0025106-95.2011.811.0001, 2a Turma Recursal Temporária, Relatora: Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, julgado em 03/03/2020) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO

Colendos Pares,

Da análise dos autos e das provas produzidas, verifica-se que a parte autora alega que é cliente da empresa ré, e possuia o
PLANO DE INTERNET, TV, E FIXO
, tendo recebido em julho/2022, e-mails informando do término dos descontos do plano contratado.

Diante disso, procurou a ré em
21/07/2022
, sendo informada pela atendente que, para continuar com desconto, teria que migrar para um novo plano com
Celular, Internet, TV e telefone fixo
e, em contrapartida, seria cancelado o plano anterior, sendo realizada a troca de plano.

Alega que após a migração de plano, nenhum dos serviços contratados funcionaram, tendo registrado diversas reclamações, não obtendo êxito na resolução do impasse (protocolos nos 20228679298491, 20228670290504, 20228670296537, 20228658153398, 20228647747948, 20228647766900, 20228647747117, 20228587918126, 20228580529693 20228580525663 e 20228580432716.

Alega ainda, que ao entrar no aplicativo, percebeu que o plano anterior não havia sido cancelado, tendo a ré emitido e cobrado faturas.

A reclamada, por sua vez, afirma que o primeiro plano relativo ao contrato no 899937703323, já foi cancelado, mas resta saldo devedor pendente de pagamento, e que o segundo plano relativo a contrato no. 1126994189, se encontra ativo e em perfeitas condições de uso desde 27/07/2022.

No caso, cabia à reclamada a comprovação da regularidade da prestação de serviço, e da existência de débitos referentes ao plano cancelado.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao condenar a ré pelos danos morais sofridos pelo autor em razão da cobrança indevida, e de não disponibilização dos serviços contratados.

No caso,
entendo que
os danos
morais restaram caracterizados,
eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão da cobrança indevida realizada pela recorrente,
t
endo, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à empresa demandada, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2.

Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.

O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4.

Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
,
tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, em que pese a recorrente afirmar que não foi intimada pessoalmente da decisão que fixou e majorou a
astreites
. Contudo, a ré é cadastrada para receber intimação/citação eletrônica, no “
Cadastro Oficial de empresas com citação e intimações eletrônicas
”, conforme observa-se da relação de cadastro, da qual pode ser consulta no seguinte site
http://corregedoria.tjmt.jus.br/arquivo/7a07d4d2-2166-44ab-be43-bef16798f494/empresas-pdf.

Assim,
vê-se que restou descumprida a determinação judicial
, devendo a executada arcar com o pagamento da sanção pecuniária.

No entanto, tendo em vista que
a finalidade de fixação de multa é constranger o obrigado a cumprir a obrigação imposta, entendo que a multa por descumprimento da ordem judicial merece ser mantida no patamar fixado na decisão acostada no id. 176502025.

Insta consignar, por oportuno, que o Juiz pode, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, nos termos do artigo 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, correta a decisão que fixou o valor da multa em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

4. Por oportuno, salienta-se que o art. 537, § 1.o do CPC prescreve que: “§ 1o
O JUIZ PODERÁ, DE OFÍCIO
ou a requerimento,
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I -
se tornou insuficiente ou excessiva
;

5. Destarte,
tratando-se de matéria cognoscível de ofício, nada impede, a despeito do não conhecimento do recurso, que esta E. Turma Recursal reduza o valor da multa, a fim de readequá-la aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem ainda, em homenagem ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa
.

6. O Código de Processo Civil prevê uma série de medidas que tem por objetivo tentar obrigar uma das partes na relação jurídica a cumprir determinada decisão, dentre elas a que se refere o presente caso, a multa periódica prevista no artigo 537, do referido estatuto processual civil.

7. A legislação pátria não prevê critérios rígidos para determinar de que forma se valora essa multa, referindo-se, apenas, que ela seja suficiente ou compatível com a obrigação, conforme redação prevista no art. 537 do Código de Processo Civil.

8. Portanto, hei por bem reduzir,
DE OFÍCIO
, o valor da multa coercitiva para o valor correspondente ao teto dos juizados especiais, isto é, de
R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte reais)
. (TJMT - Embargos de Declaração no 0025106-95.2011.811.0001, 2a Turma Recursal Temporária, Relatora: Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, julgado em 03/03/2020) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023